Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 16092617, o exequente diz que não concorda com os cálculos de ID no 15742628, eis que os cálculos das anuentes Maria Evolene Ventura dos Santos, Maria Felicia Soares, Maria Fernanda Oliveira, Maria Ferreira Lima foram atualizados aplicando-se a inconstitucional incidência da TR, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Ao ID 17573052, foi decidido que, quanto ao pedido de expedição de precatório complementar em relação aos anuentes MARIA EVOLENE VENTURA DOS SANTOS, MARIA FELICIA SOARES, MARIA FERNANDA OLIVEIRA E MARIA FERREIRA LIMA, nada a prover, considerando que além de o pagamento já ter sido feito, a execução já foi extinta em relação a eles (IDs 10856510 e 10856057). É o relato do necessário. Intime-se o exequente para requerer o que for de direito. Brasília, 10 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador